Tribunal: TJDFT
Processo: 0718991-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718991-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: JAIME DE MELO REIS, JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, TUCANO IMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Ausente pedido liminar, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 20/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator